Tribunal: STF
Processo: ARE 1528653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Diretoria Regional de Ensino - São José do Rio Preto. Pregão eletrônico nº 004/2021. Preparo e distribuição de alimentação balanceada aos alunos da rede estadual de ensino. Empresa controladora da vencedora proibida de licitar. Liminar superveniente suspendendo os efeitos da sanção. Apresentação extemporânea de documento. Inversão da ordem cronológica do processo administrativo. Emissão de parecer após publicação de despacho que o mencionou. Violação da preferência assegurada às ME e EPP. LCF nº 123/06, art. 44 e 45.



    1. Homologação do certame. Mandado de segurança. Perda do interesse de agir. A homologação da licitação, adjudicação do objeto e início da execução do contrato não implicam necessariamente na perda superveniente do interesse de agir. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.



    2. Inversão da ordem procedimental. Embora no Sistema BEC/SP o parecer da pregoeira esteja associado ao dia 28-4-2022 e sua ratificação ao dia 29-4-2022, nada indica que esses atos administrativos sejam posteriores ao despacho que os mencionou. Inexiste razão concreta para se crer em inversão da ordem procedimental, quebra da ordem cronológica do processo licitatório ou outro vício dessa natureza.



    3. Empate ficto. O empate ficto é previsto nos art. 44 e 45 da LCF nº 123/06; no mesmo sentido é a cláusulas 5.6 do edital. O empate ficto teria ocorrido após o descarte da proposta vencedora, mas o pregoeiro prosseguiu com a licitação sem oportuna insurgência da impetrante. Acresce haver notícia de que a impetrante não mais se enquadra como empresa de pequeno porte, não havendo como decidir a partir da situação que não mais subsiste.



    4. Proibição de participar de licitação. A Convida Alimentação EIRELI, sócia majoritária da Convida Refeições vencedora da licitação, foi proibida pelo CADE de licitar e contratar no período de 18-8-2021 a 18-8-2026; mas em 16-12-2021 o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 5ª Turma, Rel. Souza Prudente, concedeu liminar suspendendo os efeitos das sanções administrativas impostas pelo CADE. Sequer em tese existia óbice à participação na licitação quando homologada e adjudicado o objeto, não havendo razão para a prevalência da situação precária existente no início do certame. No mais, não há demonstração de utilização fraudulenta e abusiva da empresa vencedora pela sócia majoritária para fins de burlar a aplicação da sanção administrativa. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Segurança concedida. Recursos voluntários e oficial providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente